Tribunal: STF
Processo: ARE 1484601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MINAS GERAIS. ADVEB. SENTENÇA CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 37, caput; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustentao requerido/recorrente a inconstitucionalidade material do art. 12 da Lei Estadual 21.710/15 por infringência ao art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais. Disse que tal norma aboliu a concessão de vantagens pecuniárias exclusivamente em razão do tempo de serviço, contudo, tal alegação não merece prosperar haja vista que a Emenda Constitucional nº 95/2017 alterou o dispositivo mencionado, excetuando, expressamente, de suas regras, o Adicional de Valorização da Educação Básica - ADVEB.



    Assim, alteração do art. 116 do ADCT, de maneira clara, acolheu o novo sistema remuneratório dos profissionais da Educação Básica do Estado, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade material da Lei 21.710/15.



    Quanto às alegações delimitações orçamentárias de gastos com despesas de pessoal não pode servir de escusa e causar lesões a direitos dos servidores, quando e se preenchidas as condições necessárias à concessão de determinado benefício assegurado por lei.



    Ademais, não se trata de ato discricionário, mas sim de débito reconhecido e que deve ser pago pela administração, com ou sem a ingerência do Poder Judiciário, devendo a parte autora receber os valores que faz jus, nos termos da r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente